Tribunal: TJSP
Processo: 2113877-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – CDA – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – CDA – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Insuficiência de informações e elementos nos autos, a respeito da constituição do débito tributário. 4. Imprescindibilidade de oitiva da parte contrária. 5. Possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, na hipótese do depósito integral, em espécie, do montante devido ao Ente Público (artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 6. A matéria jurídica arguida será melhor analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 7. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.